Tribunal: TJSP
Processo: 2320171-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. Decisão que determinou a devolução de valores sacados indevidamente em conta bancária de "de cujus". O levantamento à revelia de ordem judicial e de eventuais herdeiros é ato ilícito, como o de apropriação indébita, e não pode ser chancelado pelo juízo. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.